Tribunal: TJDFT
Processo: 0708693-03.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO. NÃO COMPARECIMENTO DO CANDIDATO NO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO CONSTITUCIONAL À REMARCAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A banca examinadora cumpriu o Acórdão e intimou o candidato para comparecimento perante a nova comissão e a ausência injustificada do candidato possui penalidade expressa constante do Edital, o qual vincula ambas as partes.
2. Destaco que inexiste direito constitucional do candidato à remarcação de fase de concurso em caso de não comparecimento por questões ou circunstâncias pessoais, como é o caso dos autos. Repercussão geral no Supremo Tribunal Federal e precedentes desta Corte.
3. Recurso conhecido e não provido.